Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-48.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000195-48.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTH SILVA LESCO - CPF: 061.966.621-80 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JULIANE JONER TORRES - CPF: 946.740.191-68 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO MISSIO - CPF: 772.229.541-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000195-48.2022.8.11.0055

APELANTE: ROBERTH SILVA LESCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO GENITOR DO ACUSADO, ALÉM DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS, COM APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DA PENA.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda vetorial incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000195-48.2022.8.11.0055

APELANTE: ROBERTH SILVA LESCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ROBERTH SILVA LESCO
, contra sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 1000195-48.2022.811.0055), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (por duas vezes) [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, aduz que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que as coligidas nos autos são frágeis e se resumem “
tão-somente na palavra de vítimas, que não podem afirmar com certeza sobre a autoria delitiva”
, autorizando o reconhecimento da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, sob a alegação de que a circunstância judicial atinente às “consequências” do crime foi negativada por fundamentos inidôneos [doc. digital n. 145380744].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 145380749 e

148122669].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000195-48.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 16h, no estabelecimento comercial “Tangará Auto Latas”, localizado à Rua Juracina Torres de Oliveira, no 610-W, Jardim Tangará II, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Roberth Silva Lesco, auxiliado materialmente por “Luan de tal” (ainda não identificado), com consciência e vontade, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) corrente de ouro (149g), 1 (um) aparelho celular Iphone 12 Pro, cartões, documentos e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro pertencentes à vítima Anderson Antônio Missio, bem como 1 (um) aparelho celular Iphone 11 pertencente à vítima “Márcio de tal” (não identificado), cliente daquela empresa, conforme auto de avaliação (id. 73646385 p. 11).

Segundo apurado, o denunciado Roberth e seu comparsa “Luan de tal”, em prévio ajuste de vontades, planejaram a prática de roubo na empresa “Tangará Auto Latas” e, para tanto, adquiriram uma arma de fogo para a execução do crime.

Assim sendo, na data e hora do fato, o indiciado e seu companheiro, conduzindo uma motocicleta, dirigiram-se até o citado estabelecimento comercial, entraram no local e, em posse da arma de fogo, anunciaram o roubo, rendendo as vítimas Anderson Antônio Missio (proprietário) e o cliente “Márcio de tal” (não identificado), além de funcionários da empresa.

Ato contínuo, apontando a arma de fogo para as vítimas, o denunciado exigiu a entrega da corrente de ouro, dinheiro e aparelho celular do ofendido Anderson, bem como subtraiu o aparelho celular da vítima Márcio que estava em cima do balcão. Em seguida, trancaram todos na sala e empreenderam fuga.

Ocorre que a ação do denunciado e seu comparsa foi registrada em imagens das câmeras de segurança instaladas no local (id. 73646388).

Após as vítimas acionarem a polícia, a pessoa de Reinaldo Cesar Garcia Lesco, pai do denunciado Roberth, assistiu as cenas do crime na televisão, reconhecendo seu filho como executor do roubo (id. 73646385 p. 18).

Apenas os aparelhos celulares foram localizados em uma calçada de via pública pela Polícia Militar, sendo devolvidos paras as vítimas [...]”
(doc. digital n. 145380672).

Em relação à absolvição por ausência de provas, o pedido não comporta acolhimento.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta, termo de reconhecimento fotográfico (doc. digital n. 145376045), vídeo gravado pelo circuito de câmeras de segurança da loja da vítima (doc. digital n. 145376048), e nos depoimentos de testemunhas.

O auto de reconhecimento fotográfico n. 2021.16.445062, elaborado pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT, registra que REINALDO CÉSAR GARCIA LESCO compareceu no destacamento policial em 6 de dezembro de 2021 e forneceu as características físicas de um dos suspeitos; depois disso, os policiais mostraram fotografias do arquivo e das filmagens do circuito de câmeras da empresa da vítima, momento que a testemunha identificou ROBERTH SILVA LESCO como o autor do delito, acrescentando que ele é seu filho.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa a vítima, ANDERSON ANTÔNIO MISSIO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE por volta das 16h 30min se encontrava no seu estabelecimento comercial, junto com funcionários e clientes [...]; QUE se encontrava no escritório, acompanhado de dois funcionários, momento em que foram surpreendidos com a entrada de alguns funcionários e clientes rendidos por dois indivíduos em posse de arma de fogo; QUE um deles apontou em direção ao declarante e disse: “É ele!” e já se aproximou, puxando do pescoço do declarante uma corrente de ouro e ordenou que entregasse os valores que tinha na carteira; QUE então o declarante entregou uma quantia de R$ 300,00 e o indivíduo se apossou do celular do declarante que estava sob o balcão; QUE junto com o celular estava seu cartão do banco Santander; QUE a corrente do declarante era de 149 gramas de ouro, avaliada atualmente em R$ 49.368,17 [...];QUE esses indivíduos não levaram nada dos clientes, salvo o celular de MÁRCIO que estava no balcão da loja; QUE dessa forma deu a entender que eles já tinham como alvo o declarante, mais precisamente sua corrente de ouro que sempre estava consigo no pescoço; QUE os celulares foram localizados no mesmo dia [...]; QUE no dia seguinte foi procurado por uma pessoa, a qual não quis se identificar e relatou que tinha visualizado as imagens do roubo pela TV e tinha identificado um dos autores e que seria a pessoa de ROBERTH SILVA; QUE informou que ele estaria foragido com seu comparsa no Distrito de Progresso e [...] que teriam articulado esse roubo junto com uma pessoa chamada de Luan [...]; QUE o declarante ainda informa que esta pessoa lhe mostrou as fotos dos possíveis autores, porém informa que como não é uma pessoa boa para gravar feições não foi capaz de reconhecê-los [...]; QUE como já mencionou [...] recuperou os celulares, mas quebrados, no mesmo dia do ocorrido; QUE o indivíduo que foi no seu estabelecimento, dizendo que sabia quem eram os autores dos fatos, não lhe repassou as fotografias do suspeito [...]”
(doc. digital n. 145376045).

Corroborando as declarações do ofendido, o genitor do acusado, REINALDO, relatou:

“
[...] que foi a pessoa que procurou o proprietário da empresa Tangará Auto-Latas e lhe apresentou, por fotografia, um dos indivíduos que cometeu o assalto; QUE informa que um dos assaltantes se trata da pessoa de ROBERTH SILVA LESCO; QUE ROBERTH é seu filho e estava nesta cidade a aproximadamente dois meses [...]; QUE tem conhecimento que ROBERTH é usuário de drogas e que também estaria envolvido com o Comando Vermelho; QUE o depoente relata que sempre desaprovou as atitudes de ROBERTH e sempre tentou lhe colocar no caminho correto, mas não conseguiu; QUE inclusive alugou uma quitinete para ROBERT residir e durante esse período até teve um controle sobre ele, mas durou cerca de um mês [...]; QUE da última vez tiveram uma discussão para que ele pudesse abandonar essa vida do crime, mas ROBERTH ficou muito nervoso e até lhe ameaçou de morte; QUE na semana passada estava assistindo o noticiário na TV e verificou as imagens de um assalto na empresa da vítima; QUE nessas imagens conseguiu reconhecer, sem quaisquer dúvidas, o seu filho [...]; QUE nas imagens ROBERTH aparenta estar armado e foi a pessoa quem pegou a corrente do proprietário do local; QUE ficou muito mal vendo aquelas imagens porque é uma pessoa trabalhadora e honesta e não aceitando essas atitudes de ROBERTH decidiu procurar o proprietário do estabelecimento e denunciá-lo; QUE também já tinha intenção de vir nesta Delegacia [...]; QUE não sabe dizer quem seria a outra pessoa que estava no roubo com ele, mas é muito semelhante a uma pessoa que estava morando com ele, de nome Felipe; QUE dessa forma afirma sem sombra de dúvida que um dos autores do roubo se trata do seu filho ROBERTH; QUE devido a essa questão dele ser faccionado teme muito por sua vida e principalmente pela vida dele, pois não quer vê-lo morto [...]”
(doc. digital n. 145376045).

A testemunha e funcionário da empresa ‘Tangará Auto-Latas’, ADEMAR JULIANO CARPES, quando auscultado extrajudicialmente, asseverou:

“
[...] QUE estava no balcão do estabelecimento [...] quando avistou do outro lado da empresa dois indivíduos que chegaram numa motocicleta [...]; QUE adentraram no interior da loja, mas em nenhum momento tiraram os capacetes; QUE se aproximaram do balcão, sendo que um deles sacou uma arma da cintura e anunciou o assalto, enquanto o outro apenas ficou com a mão na região da cintura dando a entender que também estaria armado; QUE o declarante de imediato pediu calma [...] então um deles ordenou que o declarante ficasse calado e que não olhasse em direção deles, pois ‘iria meter bala’; QUE a todo momento o declarante ficou solicitando calma por conta da presença de uma criança no local; QUE todos foram conduzidos para o escritório do local; QUE neste escritório se encontrava seu patrão ANDERSON, o MARCIO e a ANDREIA (que é caixa da empresa); QUE todos foram rendidos. QUE o indivíduo que estava armado foi até seu patrão e puxou do pescoço dele uma corrente de ouro e também viu ele se apossar de dois celulares que estavam sob o balcão [...]; QUE um deles era de MARCIO e outro do ANDERSON; QUE a ação foi muito rápida, durando alguns poucos minutos; QUE eles sequer foram no caixa da empresa, aparentando que a intenção deles era pegar somente a corrente de ANDERSON [...]”
(doc. digital n. 145376045).

ROBERTH não foi ouvido em sede policial porque se encontrava foragido.

Em juízo, foram ouvidas a testemunha, ADEMAR, as vítimas, ANDERSON e MÁRCIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA, o informante, REINALDO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o funcionário do estabelecimento comercial e testemunha presencial dos fatos, ADEMAR, relatou:

“
Testemunha
: [...] a ação foi muito rápida, durou menos de um minuto. Eles estacionaram a moto do outro lado da rua, desceram com capacete [...], não tiraram o capacete. Eram duas pessoas. Só tinha um que apontou a arma e o outro simulou que estava armado [...] fazendo os gestos. Não encostaram em mim, celular, não agrediram, mas me renderam, mostrando arma. No local, a hora que eu estava atendendo um cliente, tinha a criança do cliente junto e mais um senhor pagando a compra no caixa. Ele apontou a arma, pediu para não olhar, ergui os braços [...] e foi acurralando todo mundo para dentro do escritório. Eu pedi calma, que tinha criança, mas eles não bateram em ninguém [...]. Ele botou a gente para dentro do escritório [...]. Ele falava o tempo todo: ‘não olha, não olha para eu não atirar’. Tinham vários pontos de câmeras no local. Foi o próprio ANDERSON que passou as imagens [...] que ele é o proprietário da loja. Eu só vi depois porque foi colocado em rede social.

MP
: Consta dos autos que o acusado ROBERTH foi identificado através de imagens e inclusive pelo pai dele, o senhor tomou conhecimento disso?

Testemunha
: Isso. Ele foi lá na loja, o pai do acusado. Eu fui atender ele [...], aí ele falou que precisava conversar com o dono da loja. As imagens foram divulgadas na internet [...].

MP
: E depois disso foi que o pai dele o identificou?

Testemunha
: Eu acredito que sim [...].

Defesa
: O senhor chegou a ver as imagens [...]?

Testemunha
: Sim, na hora que puxou no escritório [...] e também na internet”
(arquivo digital – nome da mídia: Pje 1000195-48.2022.8.11.0055-Instrução de 17-05-2022 (1).mp4).

As vítimas MÁRCIO e ANDERSON asseveraram:

MÁRCIO
: O que aconteceu foi o seguinte, fui buscar uma camionete minha que estava trocando o para-brisa e entrei na sala do ANDERSON para pagar a franquia do seguro, deixei meu celular em cima junto com meu cartão [...], aí eles chegaram, hora que eu vi, foi muito rápido, com arma em punho, falando para deitar e nos vídeos pode até ver que eu deitei [...] e eles foram direto na corrente do ANDERSON. Quando eles saíram [...] tinham pegado meu celular [...], mas não consegui ver rosto de ninguém, pois foi muito rápido. [...] vi que tinham dois. Um eu tenho certeza que estava armado [...]. Eles levaram meu celular, do ANDERSON [...], meu e dele foram certeza levados. Eu rastreei meu celular, estava quebrado e o do ANDERSON também, num Bairro da cidade. Meu celular era um Iphone. Ele valia em torno de quatro mil, cinco mil reais. Eles quebraram a tela [...], não consegui recuperar nada [...].

MP
: Sobre a identificação do réu, como eles estavam [...]?

MÁRCIO
: De capacete. Eu não consegui identificar porque deitei na hora.

MP
: Consta que o réu aqui [...] ele teria sido identificado por imagens o que teria sido confirmado pelo próprio pai dele [...]

MÁRCIO
: As imagens eu vi [...], mas de que ele foi identificado eu não fui atrás não.

MP
: Como que foi a atitude deles durante o roubo [...]?

MÁRCIO
: Não bateu em ninguém [...], mas falavam deita senão iam atirar [...] e foi tudo muito rápido. Agressivo eles foram [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Pje 1000195-48.2022.8.11.0055-Instrução de 17-05-2022 (1).mp4).

ANDERSON
: O assalto foi muito rápido [...], ele não veio roubar a empresa, mas a minha pessoa. Ele roubou minha corrente, o dinheiro que tinha no bolso, o meu celular e de um cliente, mais nada [...]. Era uma corrente de 149 gramas [...]. Conhecer eu nunca tinha visto ele, só se ele já tinha me visto. Ele veio exatamente pra fazer o furto contra a minha pessoa. O Iphone que eu tinha quebrou tudo, não deu para usar mais [...] valia em torno de nove mil e novecentos reais [...]. Hoje a corrente valeria em torno de setenta mil reais. O telefone foi recuperado, mas eles quebraram e ele não prestou mais e a corrente não achei.

MP
: O senhor confirma que eles entraram em dois [...] e que estavam armados realmente ?

ANDERSON
: Só que para mim não é o Luan não, doutor. Para mim quem entrou foi o ROBERTH com a arma e esse outro rapaz que estava na porta é um que a polícia pegou que tem uma tatuagem no rosto, esse que é o que ficou na porta. Esse Luan pelo que eu ouvi no zum zum zum da cidade foi um dos mentores do assalto.

MP
: Vamos focar no ROBERTH, pois as investigações continuaram e quem está nesse processo é o ROBERTH

ANDERSON
: Foi o que pôs a arma em mim.

MP
: Depois da divulgação das imagens foi surgindo o nome dele, como que o senhor teve certeza que era ele?

ANDERSON
: Porque o pai dele veio na minha empresa querendo pagar a corrente.

MP
: E como que foi essa situação, esse diálogo [...]?

ANDERSON
: Eu falei para ele que ele não me devia nada, pois quem me roubou foi o filho dele.

MP
: E o pai dele confirmou que ao ver as imagens que realmente era o filho dele?

ANDERSON
: Sim, foi ele veio atrás de mim, pois eu nem sabia do fato, quem era a pessoa.

MP
: E como que ele ficou sabendo [...]?

ANDERSON
: Parece que a esposa dele viu na televisão [...] e daí mostrou para ele e ele disse que era o filho dele.

MP
: E ele mostrou convicção nisso?

ANDERSON
: Sim ué, pois ele que veio aqui e mostrou e falou tudo.

MP
: E depois dessa identificação, a polícia pegou fotos, o senhor chegou a ver fotos ou ver ele presencialmente [...]?

ANDERSON
: Doutor, o pai dele me mostrou as fotos do rapaz.

MP
: Isso no comércio do senhor, informalmente [...]?

ANDERSON
: Nunca fui reconhecer ninguém na Delegacia.

MP
: [...] ao apresentar essas fotos [...] o senhor, tudo bem que estavam de capacete, mas pareceu pela compleição física, pelo jeito [...]?

ANDERSON
: Pareceu pelo físico e pelo semblante dele, deu para ver dentro do capacete, pois ele ficou cara a cara comigo.

MP
: Então o senhor afirma ter capacidade de reconhece-lo, pois ele chegou de capacete, e ficou cara a cara com o senhor, a ponto de alcançar a corrente do senhor [...].

ANDERSON
: Ele chegou, puxou e ela saiu.

MP
: Ao ver então essas fotos o senhor ficou realmente convencido que era ele?

ANDERSON
: Sim. Quando eu fiz o BO, o pai do menino parece que foi ouvido também. Só que o que ele falou, eu não estava na mesma sala.

MP
: Ele confirmou na polícia o que o senhor está dizendo. Então quanto ao ROBERTH o senhor não tem nenhuma dúvida que ele participou desse assalto [...]?

ANDERSON
: Não [...].

Defesa
: O senhor disse que teve acesso ao acusado porque o pai dele foi procurar o senhor, que era ele que tinha feito o roubo. O senhor olhou aquelas fotografias, o senhor de imediato o senhor associou à pessoa que o roubou ou foi o próprio pai que estava dizendo?

ANDERSON
: Não, associei porque o semblante do olho dele é bem ‘afundado’, assim doutor
[gesticulando]
. Tu olha no semblante do olho dele é diferente [...]. Ele estava de capacete, só via os olhos, essa parte, do jeito que eu olhei a foto que o pai dele me mostrou era totalmente igual.

Defesa
: E como era essa fotografia [...]?

ANDERSON
: Vi umas três fotografias, tinha de perfil, tinha do facebook dele [...].

Defesa
: O senhor ficou sabendo que ele foi preso, o senhor chegou a ir na Delegacia, avisaram o senhor?

ANDERSON
: Não.

Defesa
: Se o pai dele não tivesse procurado o senhor, o senhor teria condição de reconhecer o ROBERTH?

ANDERSON
: Não, só se para mim conhecer ele após o assalto, só se eu ficasse de frente com ele do jeito que estava. Porque tipo assim, do jeito que ele estava não dava para ver cabelo nem nada.

Defesa
: E quem seria o ROBERTH
[na dinâmica dos fatos]?

ANDERSON
: O que estava com a arma na mão. O que me abordou”
(arquivo digital – nome da mídia: Pje 1000195-48.2022.8.11.0055-Instrução de 17-05-2022 (1).mp4).

O informante e genitor do acusado, REINALDO, reafirmou as declarações prestadas, acrescentando:

“
Informante
: [...] eu reparei que parecia com meu filho, não reconheci o outro comparsa.

MP
: O senhor foi lá e conversou com o ANDERSON?

Informante
: Sim.

MP
: Levou uma foto do filho do senhor?

Informante
: Correto, para identificar que na hora que eu vi, eu reconheci realmente [...] pelo fato e fui tentar ajudar.

MP
: O ANDERSON foi ouvido aqui e disse que o senhor foi lá e tinha certeza que era o filho do senhor [...]?

Informante
: Eu não falei de pagar a corrente [...], só fui porque não aceitei o fato que meu filho tinha feito, eu não concordo com esse tipo de atitude que ele fez com o ANDERSON [...].

MP
: [...] depois do roubo o filho do senhor voltou para casa?

Informante
: Não, não fiquei mais sabendo dele. Antes disso já tinha uns três meses que não tinha contato com ele. Eu só reconheci ele no dia dos fatos. Na hora que eu estava, minha esposa me chamou que estava tendo
[na televisão, uma reportagem do roubo]
, eu fui e vi e realmente identifiquei que era meu filho. Não deu para parecer muito, mas pelo capacete, pela visão e andar dele eu reconheci.

MP
: Então o senhor confirma que reconheceu o filho do senhor?

Informante
: Sim [...]. Eu não gostava desse tipo de coisa. Eu fui lá, reconheci meu filho e fui procurar o ANDERSON [...]. Eu não esperava que meu filho ia fazer esse tipo de fato e para não me prejudicar, eu procurei todos eles para identificar que era meu filho.

MP
: Quando o senhor levou a foto pro ANDERSON ele reconheceu também como sendo o assaltante?

Informante
: Ele não me disse nada sobre isso.

MP
: Mas o senhor mostrou fotos para ele?

Informante
: Sim, mostrei quem que era. Porque eu não admito esse tipo de coisa que meu filho fez. Sou um rapaz de bem e por isso que fui. Eu trabalho, tenho minha empresa, não aceito que chegasse alguém e fizesse isso comigo [...], nunca vou aceitar esse tipo de fato [...].

MP
: Tem tempo que o ROBERTH tem problema com droga e outros problemas com a Justiça [...]?

Informante
: Ele morava com a mãe dele e eu não sabia o que acontecia por lá, sei que quando era de menor que aconteceu uns assaltos, o Juizado me ligou e aí que fui saber de algumas coisas de errado [...].

Defesa
: [...] o senhor já teve algum desentendimento com seu filho?

Informante
: Sim, por causa desse fato, pois não queria coisa errada perto de mim [...] minha esposa viu na internet que teve esse assalto, nesse dia eu fiz o reconhecimento dele. Eu não tive contato com ele [...] até o dia que
[prenderam]
ele. Eu deparei com o vídeo e reconheci meu filho.

Defesa
: Nesse vídeo que o senhor viu ele tava de capacete, como que ele tava?

Informante
: Sim, de capacete. Eu reconheci pela visão e pelo andar dele. Eu sou pai, eu conheço ele e a roupa também, a bermuda que ele tava [...].

Defesa
: Quem era o ROBERTH daqueles dois da filmagem [...]?

Informante
: O que puxou a corrente
[da vítima]
e apontou a arma. Eu fui [...] e falei para o ANDERSON. Eu apontei para qual deles que era e falei para ele. Eu estou sendo real com vocês. Para mim não gosto desse tipo de atitude, não importa se ele é meu filho ou não, sou pai, sou comerciante [...] o certo é certo e o errado é errado.

Juíza
: [...] fora o fato de ele ser seu filho, de você ver ele a vida inteira, o que fez o senhor acreditar que era ele?

Informante
: Na hora que eu vi ele me deu um choque, tentei várias vezes a câmera para ver se era ele ou não, infelizmente eu vi e tive a certeza que era ele: pela roupa, pelo andar e pela visão”
(arquivo digital – nome da mídia: Pje 1000195-48.2022.8.11.0055-Instrução de 17-05-2022 (1).mp4).

No seu interrogatório, ROBERTH negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, limitando-se a dizer que, em data anterior ao crime, teve uma discussão com seu pai e que, depois disso, deixaram de se comunicar um com o outro (arquivo digital – nome da mídia: Pje 1000195-48.2022.8.11.0055-Instrucao de 17-05-2022 (1).mp4).

Como se vê, os elementos produzidos na instrução processual são suficientes para atribuir a responsabilidade criminal ao apelante.

Ademais, a versão por ele apresentada – de que não está envolvido na empreitada criminosa –, encontra-se totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

A vítima, ANDERSON e o informante REINALDO foram peremptórios em afirmar ter o apelante praticado o roubo majorado e, apesar do inconformismo da defesa, os depoimentos claros e harmoniosos deles, aliado à confirmação do reconhecimento em juízo, se mostram bastantes para firmar a condenação.

Embora ANDERSON não tenha identificado ROBERTH em sede policial, revelou em juízo que, após o genitor dele comparecer no seu comércio com fotografias do acusado, não teve dúvidas em reconhecê-lo, sobretudo pelo “olhar diferente” dele. Além disso, confirmou que, apesar de o apelante estar utilizando capacete, ficou frente a frente com o agente criminoso, uma vez que ele se aproximou o suficiente no momento que subtraiu a sua corrente de ouro.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais de REINALDO, que afirmou, categoricamente, ter reconhecido seu filho quando assistiu a filmagem do roubo – capturado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial – que foram divulgadas na
internet
. Além disso, não titubeou ao identificar ROBERTH como sendo o agente que portava a arma de fogo e que subtraiu a corrente de ANDERSON, notadamente pela vestimenta por ele utilizada, seu jeito de caminhar e pelos olhos dele.

Como se vê, a negativa de autoria aventada no seu interrogatório, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo majorado, em especial pelo reconhecimento feito por seu genitor nas duas fases processuais.

Nesse sentido a vasta jurisprudência dos nossos Tribunais,
verbis
:

“CRIME DE ROUBO (ART. 157, “CAPUT”, DO CP) – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO [...]
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE CRIMINAL DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS SUFICIENTES PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO
[...] RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJPR, 4a C.Criminal - 0003932-45.2017.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 03.10.2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA [...]
RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – REPETIÇÃO DO RECONHECIMENTO NA FASE JUDICIAL
[...] MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM JUÍZO –
RECONHECIMENTO POR PARTE DAS VÍTIMAS – AMPARO NAS DEMAIS PROVAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
Uma vez que o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitiva, apoiando-se no vasto acervo probatório contido nos autos
[...] bem como diante da repetição do reconhecimento em juízo [...]. Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. No caso em apreço,
a identificação inequívoca de autoria, realizada pelas duas vítimas, é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor
. Recurso defensivo conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1025890-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ROUBOS MAJORADOS. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Não prevalece a tese de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime praticado pelo réu em face da prova colhida nos autos, sobretudo pelos relatos prestados em juízo pelas vítimas, pela testemunha presencial e pelo informante, assim como pelo reconhecimento realizado pelas vítimas, que apontaram o apelante como o responsável pelo crime
[...]”
(TJRS, Apelação-Crime, No 70074452772, Sétima Câmara Criminal, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 24-10-2017)

“
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA [...]
1. Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria restaram demonstradas, em especial pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de seu genitor, o qual ajudou na identificação e localização do acusado e do reconhecimento realizado

pelo ofendido
na fase inquisitorial e ratificado em Juízo

[...] Recurso desprovido
” (TJDFT, Acórdão 919579, 20150310103247APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/2/2016, publicado no DJE: 19/2/2016)

Por derradeiro, a Defensoria Pública se insurge contra a dosimetria da pena, mais especificamente em relação à primeira fase, afirmando que a circunstância judicial referente às “
consequências
” do crime foi negativada por fundamentos inidôneos.

Para melhor elucidação do pedido, transcrevo excertos da sentença que tratam da matéria,
verbis
:

“A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do

Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu

dolo foi normal para a espécie do delito em questão.

Seus
antecedentes
são bons, visto que, analisando os

registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu não ostenta

condenação definitiva.

Sua
conduta social
não pode ser mensurada, ante a

inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não

serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que,

conforme declarações despendidas pelas vítimas e testemunhas, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante

insculpida no artigo 157, § 2o, inciso II do CP, negativar a presente circunstância

judicial.

As consequências do delito foram graves, já que o réu, com

a prática delitiva, ofendeu o patrimônio das vítimas de forma considerável, visto

que, de acordo com o auto de avaliação indireta acostado às fls. 11 do ID no

73646385, constato que o prejuízo financeiro superou o montante de R$ 66.000,00

(sessenta e seis mil reais)
.

[...]

Os
comportamentos das vítimas
não devem serconsiderados, pois, não influenciaram na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente

desfavoráveis, notadamente diante das circunstâncias e consequências, hei por

bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal,
aplicando-se a fração de aumento

de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa
, atingindo, por consequência, o quantum de
CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão
”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange às
consequências
, agiu acertadamente a juíza singular ao considerá-la desfavorável, porquanto os danos materiais podem ser estimados como de grande monta, conforme se observa nas declarações da vítima, ANDERSON e do auto de avaliação indireta – corrente de ouro, R$ 70.000,00 (setenta mil reais); aparelho celular Iphone 12, R$ 9.000,00 (nove mil reais); e a quantia em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE –
AFASTAMENTO DA VETORIAL DA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – EXPRESSIVO PREJUÍZOS DAS VÍTIMAS – PERDA PATRIMONIAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADA QUE ULTRAPASSA O PREJUÍZO INERENTE À NATUREZA DO DELITO
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ [RESP N. 1.728.124] [...] RECURSO DESPROVIDO.” “(...)
Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima
(STJ. AGRG no RESP n. 1.728.124/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018) [...]
” (N.U 1000847-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO [...]
NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO VULTOSO
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] Demonstrado que o prejuízo foi vultoso e que ultrapassou os limites comuns para o crime de roubo, mostra-se idônea e pertinente a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes do STJ [...]
” (N.U 1010593-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Em relação às
circunstâncias
, entendo perfeitamente justificada, porquanto, nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento da pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Aliás, a negativação da referida vetorial sequer foi objeto de irresignação recursal.

Desse modo, viável o acréscimo da pena-base em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis; contudo, não da forma realizada pela juíza sentenciante, uma vez que efetuou o recrudescimento da segunda vetorial, incidindo sobre o produto da primeira, ocorrendo o fenômeno conhecido por “efeito cascata”.

Assim, não havendo justificativa idônea para se adotar patamar superior à fração tida como proporcional pela jurisprudência, necessário que o aumento deve ser operado de maneira única, na fração de 2/6 (dois sextos).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, constatada a presença de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis [“
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime], fica a pena basilar estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria da reprimenda, reconhecida a menoridade relativa do agente – haja vista possuir 18 (dezoito) anos à época dos fatos –, mantenho o arrefecimento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo [CP, art. 157, §2
o
-A, I], majoro a reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços), fixando-a em
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
.

Por derradeiro, reconhecido o concurso formal, utilizo a fração eleita pela juíza
a quo
[1/6 (um sexto)], tendo em vista a ocorrência de
2 (dois) roubos
– praticados contra as vítimas ANDERSON e MÁRCIO –, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em relação à pena de multa, por se tratar de
quantum
mais favorável ao acusado e não tendo sido objeto de irresignação ministerial, mantenho-a em
19 (dezenove) dias-multa
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
fechado
, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o
quantum
final reajustado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, procedo ao redimensionamento da pena privativa de liberdade de
ROBERTH SILVA LESCO
, ficando definitivamente condenado à reprimenda de
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, conservando o regime
fechado
e o pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022